Tribunal: STJ
Processo: 5444650-43.2021.8.09.0123
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2802737 - GO(2024/0454081-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: VIVER
BEM
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
E
PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: LEONARDO MARTINS MAGALHÃES - GO021230
AGRAVADO
: DANIELA ALVES DE MELO
AGRAVADO
: ELIESER FERREIRA DA SILVA
ADVOGADA
: LUCIANA CARLA ALTOE DE LIMA FALCAO - GO043061
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. TESE RECURSAL. DISPOSITIVO
LEGAL. FALTA DE CARGA NORMATIVA.
. TAXA DE
SÚMULA N. 284/STF
FRUIÇÃO
INDEVIDA.
LOTE
NÃO
EDIFICADO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Considera-se deficiente a fundamentação de recurso especial que alega
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC e não demonstra, clara e
objetivamente, qual ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão
recorrido não foi sanado no julgamento dos embargos de declaração, bem
como que aponta afronta de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese recursal defendida. Incidência
da
.
Súmula n. 284/STF
3. "Segundo o entendimento jurisprudencial das duas Turmas que
compõem a Segunda Seção, em caso de rescisão do compromisso de
compra e venda, por iniciativa do comprador, não é cabível o pagamento de
taxa de ocupação ou de fruição pelo fato de ter tido a posse do imóvel, pelo
tempo em que o contrato teve vigência, quando, como no caso concreto,
tratar-se de um lote (terreno) que não foi edificado. Em tal hipótese, não há
Documento eletrônico VDA56442163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:02:20
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 3c4e37f8-dbdf-455f-9f37-9955e7875bb5

" (AgInt no
, relator
falar em enriquecimento ilícito
AREsp n. 2.270.435/GO
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
26/6/2023,
de
.
29/6/2023)
4. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/04/2026
04/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56442163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:02:20
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 3c4e37f8-dbdf-455f-9f37-9955e7875bb5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2802737 - GO(2024/0454081-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: VIVER
BEM
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
E
PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: LEONARDO MARTINS MAGALHÃES - GO021230
AGRAVADO
: DANIELA ALVES DE MELO
AGRAVADO
: ELIESER FERREIRA DA SILVA
ADVOGADA
: LUCIANA CARLA ALTOE DE LIMA FALCAO - GO043061
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. TESE RECURSAL. DISPOSITIVO
LEGAL. FALTA DE CARGA NORMATIVA.
TAXA DE
SÚMULA N. 284/STF.
FRUIÇÃO
INDEVIDA.
LOTE
NÃO
EDIFICADO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. Considera-se deficiente a fundamentação de recurso especial que alega
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC e não demonstra, clara e
objetivamente, qual ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão
recorrido não foi sanado no julgamento dos embargos de declaração, bem
como que aponta afronta de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese recursal defendida. Incidência
da Súmula n. 284/STF.
3. "Segundo o entendimento jurisprudencial das duas Turmas que
compõem a Segunda Seção, em caso de rescisão do compromisso de
compra e venda, por iniciativa do comprador, não é cabível o pagamento de
taxa de ocupação ou de fruição pelo fato de ter tido a posse do imóvel, pelo
tempo em que o contrato teve vigência, quando, como no caso concreto,
tratar-se de um lote (terreno) que não foi edificado. Em tal hipótese, não há
" (AgInt no
relator
falar em enriquecimento ilícito
AREsp n. 2.270.435/GO,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
26/6/2023,
de
.
29/6/2023)
Documento eletrônico VDA55851518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:33
Código de Controle do Documento: 9be83a7a-5e70-4c86-bcb6-3b9413b995e7

4. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
III. Dispositivo
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 490-506) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo em recurso especial (fls. 483-486).
Em suas razões, a parte agravante:
(i) argumenta pela inaplicabilidade da Súmula n. 284/STF;
(ii) alega erro de procedimento e indevida aplicação de precedente, porque a
decisão “VALE-SE DE PRECEDENTE QUE VERSA SOBRE HIPÓTESE
” e ignora a distinção fático-jurídica do caso concreto (fls.
ABSOLUTAMENTE DIVERSA
496-497);
(iii) aduz omissão na fundamentação, sustentando que “a decisão combatida
também padece de omissão quanto à adequada fundamentação, nos termos do
§1o, V, do Código de Processo Civil, justamente porque ignorou a patente
art. 489,
distinção (distinguishing) entre o precedente invocado e a controvérsia efetivamente
” (fl. 498);
posta em julgamento
(iv) renova a tese de cabimento da taxa de fruição, indicando que “diversos
” (fls. 502-503); e
tribunais pátrios têm reconhecido o direito à indenização a esse título
(v) sustenta o preenchimento dos requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e
255, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, afirmando que “
a divergência jurisprudencial foi corretamente delimitada pela Agravante, com a devida
” (fl. 504).
apresentação das decisões paradigmáticas
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada não apresentou impugnação (fls. 526-527).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
Documento eletrônico VDA55851518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:33
Código de Controle do Documento: 9be83a7a-5e70-4c86-bcb6-3b9413b995e7

A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 483-486):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência das Súmulas n. 7 do
STJ e 284 do STF e falta do devido cotejo analítico (fls. 441-445).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl. 346):
Apelação cível. Ação de rescisão contratual
restituição de valores
c/c
pagos e declaração de nulidade de cláusula compromissória. Multa
penal e taxa de retenção. Bis in idem. A cobrança cumulativa de multa
penal, decorrente da rescisão contratual, e taxa de retenção, para
cobrir despesas de administração, caracterizam
. IPTU.
bis in idem
Responsabilidade pelo pagamento. Cabe ao promitente-comprador a
responsabilidade pelo pagamento do IPTU durante o tempo de
vigência do contrato, desde sua assinatura até a sua rescisão. Taxa
de fruição. Imóvel não edificado. A taxa de fruição não incide sobre
imóveis não edificados Sucumbência recíproca. A fixação da
proporção da sucumbência recíproca e não equivalente deve levar em
consideração o êxito e o insucesso parcial de cada um dos litigantes,
de forma a estabelecer a responsabilização de forma justa, pelo que
agiu de for escorreita o julgador de primeiro grau ao fixar a proporção
de 70% aos autores e 30% à ré (art. 86, do CPC). Apelações
conhecidas, a primeira parcialmente provida, a segunda não provida.
Os embargos de declaração foram desacolhidos (fls. 393-399).
Nas razões do recurso especial (fls. 407-427), interposto com fundamento no
III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente alegou dissídio
art. 105,
jurisprudencial entre o decidido pelo TJGO e STJ e violação dos seguintes
dispositivos legais:
(i)
e 1.022 do CPC, considerando a "
art. 489
divergência jurisprudencial
" (fl.
quanto ao percentual de retenção à título de despesas administrativas
415),
(ii)
do CC, alegando que "
art. 884
o v. acórdão recorrido adotou
entendimento que viola frontalmente o artigo 105, inciso III, alíneas “a’, da
Constituição Federal, no tocante à violação da normal federal em regência (
, haja vista que, o não deferimento da fruição enseja no
Lei 10.406/2002)
enriquecimento sem causa por parte do Recorrido. O r. Relator entendeu
pela não incidência da fruição, sob o argumento de que, tendo em vista se
tratar de lote de terreno não edificado, inexiste proveito econômico
" (fl. 420), e
proporcionado pelo imóvel.
(iii)
do CPC, pois "
art. 86,
apenas metade dos pedidos foram julgados
procedentes, não havendo que se falar que a parte Recorrente decaiu de
parte mínima dos seus pedidos. Nesse prisma, ainda que não seja
reconhecida a sucumbência mínima das Embargantes, tem-se que ocorreu a
sucumbência recíproca de ambas as partes, vez que mais da metade dos
pedidos formulados pela parte Recorrida na exordial decaíram, na forma do
" (fl. 423).
artigo 86 do Código de Processo Civil
No agravo (fls. 450-465), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta não apresentada (fl. 471).
É o relatório.
Decido.
Documento eletrônico VDA55851518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:33
Código de Controle do Documento: 9be83a7a-5e70-4c86-bcb6-3b9413b995e7

Quanto à alegada afronta dos arts. 489 e 1.022 do CPC, a peça recursal não
esclareceu de que forma tais dispositivos teriam sido violados, tampouco
como dariam amparo a qualquer tese recursal, não servindo para tal
propósito a citação genérica de normas, sem argumentação clara e
associada às razões de decidir do aresto impugnado.
Limitando-se a parte recorrente a afirmar ofensa a dispositivos de lei sem,
contudo, demonstrar a suposta violação ou a correta interpretação, há
evidente deficiência na fundamentação, fazendo incidir no caso a Súmula n.
284 do STF.
No que tange à alegada afronta do
do CC, o Tribunal
assim
art. 884
a quo
decidiu (fls. 351-353):
Passo a tratar das arguições feitas pela segunda Apelante. Ela
pretende que seja feita a retenção de 30% sobre o valor pago pelo
imóvel, em cumprimento à cláusula 19a do contrato, ou,
alternativamente, 25% desse valor, conforme entendimento do STJ; e
que seja fixada a indenização por fruição do imóvel, na proporção de
0,5% sobre o valor do contrato, por mês de vigência. Ao tratar da taxa
de retenção, de fato ela está prevista na cláusula 19a do contrato, a
proporção informada (30% sobre o valor pago), a título de despesas
de administração. Ressalva-se, porém, que apesar da previsão
contratual, como já foi acima decidido, exigir o pagamento da referida
taxa de retenção em acumulo com a multa penal caracteriza bis in
idem, de forma que caberá prevalecer apenas esta.
Portanto, está correta a sentença que deixou de acatar esse pedido da
segunda Apelante, porque não é devida taxa de fruição sobre lote não
edificado.
A conclusão adotada na origem encontra-se em consonância com a
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça sendo aplicáveis ao caso
as Súmulas n. 83 e 568 do STJ.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL
PEDIDO CONDENATÓRIO -
C/C
COMPRA E VENDA DE LOTE NÃO EDIFICADO - ATRASO NA
ENTREGA DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA - INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS QUE FIXARAM LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS.
IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ/CONSTRUTORA.
Hipótese: Cinge-se a questão controvertida em averiguar se, no caso
de atraso da entrega de infraestrutura relativa a imóvel não edificado (
), é cabível presumir que houve prejuízo do adquirente a
terreno/lote
ensejar o pagamento de lucros cessantes.
[...]
2. Em regra, não é cabível o pagamento de lucros cessantes
(indenização estabelecida na forma de aluguel mensal, com base em
valor locatício de imóvel assemelhado) decorrente do atraso na
entrega das obras de infraestrutura de
não edificado, dada
terreno/lote
a inviabilidade de presunção do prejuízo experimentado em razão da
injusta privação do seu uso.
3. Agravo interno acolhido para reconsiderar a deliberação
monocrática agravada e, em análise ao reclamo subjacente, dar
parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar a presunção
de prejuízo ao comprador, com a consequente cassação do acórdão e
determinação do retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de que
à luz das características do imóvel não edificado e das provas
constantes dos autos, analise a questão dos lucros cessantes/perda
de uma chance.
Documento eletrônico VDA55851518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:33
Código de Controle do Documento: 9be83a7a-5e70-4c86-bcb6-3b9413b995e7

(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos
REsp n. 2.015.374/SP,
Ferreira, relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em
DJe de
)
2/4/2024,
10/6/2024.
No que tange à alegada afronta do
do CPC, "rever a distribuição dos
art. 86
ônus sucumbenciais efetivada pelo tribunal de origem, especialmente para
aferir o quantitativo mínimo ou recíproco da sucumbência entre as partes
litigantes, implica reexame de matéria fática dos autos, medida vedada pela
Súmula n. 7 do STJ" (AgInt no
relator Ministro João
REsp n. 1.878.312/SP,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
1/7/2024,
8/7/2024.
O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea
"c" do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal objeto
de interpretação divergente, bem como demonstração do dissídio, mediante
verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados e realização de cotejo analítico entre elas, nos termos definidos
pelos arts. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC, ônus dos quais
a parte agravante não se desincumbiu.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015,
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os
limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.

Inicialmente, no que se refere à alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
CPC, a parte recorrente se ateve a formular alegação genérica de violação desses
dispositivos, sem demonstrar de forma específica em que ponto incidiu a suposta
negativa de prestação jurisdicional cometida pelo Tribunal de origem.
Ademais, referidos dispositivos legais não amparam a tese de legalidade da
taxa de retenção no percentual reclamado pela parte recorrente, apresentando
conteúdo dissociado da pretensão recursal.
Assim, diante da fundamentação recursal deficiente, que impede a exata
compreensão da controvérsia, incide a Súmula n. 284/STF.
No mais, o precedente citado na decisão agravada foi invocado não para
equiparar integralmente as situações fáticas subjacentes, mas para ilustrar a
orientação consolidada desta Corte Superior quanto à inviabilidade de presunção de
prejuízo econômico decorrente da fruição de lote não edificado.
Com efeito, a
extraída do paradigma colacionado reside na
ratio decidendi
premissa de que, tratando-se de terreno sem edificação, não há como presumir
proveito econômico apto a ensejar a cobrança de taxa de fruição, conclusão que se
aplica perfeitamente ao caso em exame. A circunstância de a parte inadimplente ser
distinta — em um caso a vendedora, no outro o comprador — não desnatura a
identidade do fundamento jurídico central: a impossibilidade de cobrança de taxa de
fruição sobre lote não edificado.
No que concerne à alegação de omissão na fundamentação da decisão
agravada, nos termos do
§ 1o, V, do CPC, sob a assertiva de que teria sido
art. 489,
Documento eletrônico VDA55851518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:33
Código de Controle do Documento: 9be83a7a-5e70-4c86-bcb6-3b9413b995e7

ignorada a distinção (
) entre o precedente invocado e a controvérsia
distinguishing
efetivamente posta em julgamento, igualmente não assiste razão à agravante. A
decisão monocrática apreciou de forma adequada e suficiente a matéria devolvida,
fundamentando-se na jurisprudência consolidada desta Corte acerca da incabibilidade
de taxa de fruição sobre imóvel não edificado. A mera discordância da parte quanto à
conclusão adotada não configura omissão, contradição ou obscuridade, tampouco
ausência de enfrentamento de
. Ademais, eventual distinção fática entre
distinguishing
o precedente paradigma e o caso concreto não é, por si só, suficiente para infirmar a
aplicação da tese jurídica nele firmada, notadamente quando a premissa central — a
natureza não edificada do lote — permanece idêntica.
No que tange à renovada tese de cabimento de taxa de fruição,
a jurisprudência das duas Turmas que compõem a Segunda Seção deste Tribunal é
firme no sentido de que, em caso de rescisão de contrato de promessa de compra e
venda, não é cabível o pagamento de taxa de ocupação ou de fruição quando se tratar
de lote não edificado, porquanto inexiste proveito econômico que justifique a presunção
de enriquecimento ilícito. Nesse sentido: AgInt no
relator
AREsp n. 2.270.435/GO,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
AgInt no
26/6/2023;
de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em
e
REsp n. 2.044.411/SP,
26/6/2023;
AgInt nos EDcl no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.981.639/SP,
Terceira Turma, julgado em 24/4/2023.
Nesse contexto, a conclusão adotada pelo Tribunal de origem — no sentido
de que "
" (fl. 353) — encontra-se
não é devida taxa de fruição sobre lote não edificado
em perfeita consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte, atraindo a
incidência da Súmula n. 83/STJ.
No que se refere à suposta adequação do cotejo analítico e ao
preenchimento dos requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, a agravante não logrou êxito em
demonstrar a similitude fática necessária entre os acórdãos paradigmáticos e o caso
concreto, requisito indispensável à comprovação do dissídio jurisprudencial. Os
julgados colacionados pela recorrente tratam, em sua maioria, de hipóteses em que
havia edificação sobre o lote ou efetiva ocupação do imóvel para fins de moradia,
circunstâncias fáticas distintas daquela apurada nos presentes autos, em que se cuida
de lote de terreno sem qualquer construção. Assim, a divergência jurisprudencial não
restou adequadamente demonstrada, mantendo-se hígido o fundamento da decisão
agravada.
Por fim, cumpre salientar que o agravo interno, nos termos do
§
art. 1.021,
1o, do CPC, deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. No
caso, as razões recursais se limitam a reiterar os mesmos argumentos já apresentados
Documento eletrônico VDA55851518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:33
Código de Controle do Documento: 9be83a7a-5e70-4c86-bcb6-3b9413b995e7

no recurso especial e no agravo em recurso especial, sem trazer quaisquer elementos
capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática. A mera repetição de
teses anteriormente rechaçadas não é suficiente para a reforma pretendida.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55851518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 15/04/2026 10:41:33
Código de Controle do Documento: 9be83a7a-5e70-4c86-bcb6-3b9413b995e7

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.802.737 / GO
Número Registro: 2024/0454081-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
544465043 54446504320218090123
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VIVER BEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E
PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO : LEONARDO MARTINS MAGALHÃES - GO021230
AGRAVADO
: DANIELA ALVES DE MELO
AGRAVADO
: ELIESER FERREIRA DA SILVA
ADVOGADA
: LUCIANA CARLA ALTOE DE LIMA FALCAO - GO043061
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO -
DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VIVER BEM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E
PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO : LEONARDO MARTINS MAGALHÃES - GO021230
AGRAVADO
: DANIELA ALVES DE MELO
AGRAVADO
: ELIESER FERREIRA DA SILVA
ADVOGADA
: LUCIANA CARLA ALTOE DE LIMA FALCAO - GO043061
Documento eletrônico VDA56428308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:13:47
Código de Controle do Documento: 13cae283-3ed1-48b8-9943-625f427bb9a1

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:13:47
Código de Controle do Documento: 13cae283-3ed1-48b8-9943-625f427bb9a1